Tribunal: TJMT
Processo: 1040499-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040499-29.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TED TAVARES DA COSTA - CPF: 706.438.141-91 (RECORRENTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DA PRIMEIRA SOLENIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TED TAVARES DA COSTA
contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal que, reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição, julgou prejudicado o recurso inominado interposto pelo embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, sustentando que este desconsiderou a natureza da relação jurídica acerca da prescrição nas relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos ativos. Argumenta que o direito do servidor público da ativa à promoção ou progressão funcional não prescreve, conforme entendimento consolidado na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda que não houve negativa expressa do fundo de direito no caso concreto, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo em que a omissão administrativa em conceder os efeitos temporais da promoção funcional não acarretaria a prescrição do próprio direito, mas tão somente das parcelas pecuniárias retroativas. Ressalta que renunciou a todo e qualquer valor retroativo não para evitar ou suprimir a prescrição.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em apreço, a embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que este teria desconsiderado a natureza da relação jurídica de trato sucessivo envolvendo servidor público ativo, o que afastaria a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, após detida análise dos autos e das razões apresentadas, verifico que não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição, inclusive abordando especificamente a inaplicabilidade da Súmula no 85 do STJ ao caso concreto, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Com efeito, o acórdão foi claro ao estabelecer que a pretensão do autor, ora embargante, consistia no reconhecimento do seu direito à promoção por ato de bravura com efeitos retroativos à data da primeira solenidade (31/08/2011), em vez da data em que efetivamente ocorreu sua promoção por meio do Decreto no 1.513, de 21 de dezembro de 2012.

O acórdão embargado, com precisão técnica, distinguiu as situações em que se aplica a Súmula no 85 do STJ daquelas em que incide a prescrição do fundo de direito, como no caso dos autos:

“[...] Cabe ressaltar, que no caso não se aplica o verbete da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos seguintes termos:

Súmula 85/STJ.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Isso porque, não se trata de prestação de trato sucessivo, mas sim de ato administrativo único e específico (promoção funcional), cujos efeitos, ainda que possam se projetar para o futuro, não têm o condão de renovar o prazo prescricional. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, incide a chamada prescrição do fundo de direito. [...]”

Conforme a jurisprudência, citada no acórdão embargado, é pacífica no sentido de que cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção. Não se trata, portanto, de relação de trato sucessivo para fins de aplicação da Súmula no 85 do STJ. O fato de o servidor estar na ativa não transforma automaticamente toda pretensão relacionada à sua carreira em relação de trato sucessivo.

Quanto ao argumento de que não houve negativa expressa do fundo de direito, o acórdão foi claro ao identificar o momento em que nasceu a pretensão do autor: em 2011, quando houve a suspensão da promoção inicialmente concedida.

O acórdão embargado também abordou a questão da renúncia aos efeitos financeiros retroativos, esclarecendo que tal renúncia
“não tem o condão de afastar a prescrição, uma vez que esta atinge o próprio direito material pretendido e não apenas seus efeitos patrimoniais”.

Ademais, o pedido administrativo formulado em 2022 ocorreu após já consumada a prescrição, não tendo o condão de reabrir o prazo prescricional.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de contradição/omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026